Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO. CÁLCULO INEXEQUÍVEL. LIQUIDAÇÃO ZERO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Constatada omissão no v. acórdão quanto à análise dos argumentos lançados no laudo pericial, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.
2. Inobstante, o il. perito tenha exprimido sua opinião técnica quanto à incorreção dos cálculos efetuados no v. acórdão condenatório, o laudo pericial não se limitou a um único ponto, buscando aplicar o percentual de reajuste indicado no julgado. Todavia, a matemática se mostrou inexequível, considerando a inexistência de valores pagos a título de reajuste por mudança de faixa etária, declarado abusivo.
3. Constatado que não houve qualquer beneficiário do plano de saúde que tenha, durante o período de vigência do contrato, migrado para a faixa etária cuja cobrança foi declarada abusiva no v. acórdão e, por conseguinte, não havendo demonstração de cobrança em excesso, a liquidação do julgado equivale a zero.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 1. “a liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero" quando não há o que pagar, a título de quantum debeatur, em decisão de eficácia puramente normativa. 2. O título executivo que encarta crédito inexistente equipara-se àquele que consubstancia obrigação inexigível, matéria alegável ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto pressuposto do processo satisfativo. 3. O vício da inexigibilidade do título é passível de ser invocado em processo de execução, sede própria para a alegação, ainda que ultrapassada a liquidação. 4. É que não se admite possa invocar-se a coisa julgada para créditos inexistentes. (...)” (REsp 802.011/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 19/02/2009)
5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos. Agravo de instrumento provido.